Tribunal: STF
Processo: Rcl 91813
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar ajuizada por Erilania Rodrigues Costa e outros em face de acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Ceará, nos autos do Processo nº 3000071-93.2023.8.06.0068, oriundo do Juizado Especial Cível da Vara Única da Comarca de Chorozinho/CE. 

Os reclamantes sustentam que a decisão reclamada teria violado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como a vedação à decisão surpresa prevista no art. 10 do Código de Processo Civil.

Relatam que a demanda originária consiste em ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito proposta contra a empresa Victoria Logística e Transportes Ltda., na qual foi proferida sentença de improcedência. 

Segundo afirmam, o julgamento teria se baseado em documentos juntados pela parte ré que permaneceriam sob sigilo no sistema processual, impossibilitando o acesso pela parte autora e sua advogada. Sustentam que somente tiveram conhecimento da existência desses documentos após a prolação da sentença, embora a decisão tenha feito referência expressa ao conteúdo da contestação para fundamentar a conclusão acerca da inexistência de responsabilidade da empresa ré.

Diante desse cenário, requerem a concessão de medida liminar para suspender o trânsito em julgado e os efeitos da decisão reclamada, bem como, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão da Turma Recursal e a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado às partes o pleno contraditório sobre os documentos juntados. 

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Os reclamantes limitam-se a sustentar, de forma genérica, suposta violação às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem, contudo, indicar decisão desta Suprema Corte dotada de efeito vinculante cuja autoridade teria sido desrespeitada pelo ato reclamado. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a reclamação exige a demonstração de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma vinculante invocado, ônus processual que incumbe à parte reclamante. A ausência de indicação de precedente específico desta Corte, com eficácia vinculante, impede o conhecimento da reclamação.

Além disso, a controvérsia apresentada nos autos refere-se à alegada impossibilidade de acesso a documentos juntados no processo de origem e às consequências processuais daí decorrentes, matéria que envolve a análise de fatos e provas e a interpretação das regras infraconstitucionais, questões insuscetíveis de apreciação em sede de reclamação constitucional. 

A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente